Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-75.2010.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000811-75.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), LAURENTINA SOUZA RUFINO - CPF: 367.477.261-20 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCORRIDA ANTES DO
DIES A QUEM
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Sendo determinado o arquivamento provisório do feito executivo e, tendo o exequente requerido o seu desarquivamento, com o consequente prosseguimento do feito, observando-se o lustro prescricional previsto no recurso paradigma, o reconhecimento da não configuração da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra
Laurentina Souza Rufino
, reconheceu a prescrição intercorrente prevista e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aduz que o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor que se deu apenas em 12.09.2019 e mesmo considerando a data do acordo 26/05/2015, os autos não estariam prescritos.

Assevera que
a configuração da prescrição depende de inércia processual atribuível inteiramente à Fazenda Pública, o que não se coaduna nos autos, uma vez que, atribuível ao judiciário, que nem ao menos providenciou a expedição de Carta de Citação do devedor, conforme requerido pela Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, ante ausência de citação da parte devedora.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Município de Campo Novo do Parecis
ajuizou, em
29.10.2009
, a Ação de Execução Fiscal n. 0000811-75.2010.8.11.0050,

em desfavor de
Laurentina Souza Rufino
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), que alcançava o montante de R$ 355,78 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) no ajuizamento da demanda.

Na data de 23.04.2010, sem ao menos determinar a citação da parte executada, o juízo monocrático determinou o arquivamento provisório do feito executivo, nos termos do Provimento n. 18/2007-CGJ, tendo a parte exequente tomado ciência desta decisão em 14.05.2010.

A exequente, na data de 11.09.2014, pugnou pelo desarquivamento do feito executivo, pugnando pela citação da parte executada (ID. 70363535), o qual foi devidamente deferido pelo juízo
a quo
em 14.01.2015, com a remessa do processo ao Núcleo de Mediação.

Realizou-se a audiência de conciliação, comparecendo Cleverson Prates Roque, que entabulou acordo com o exequente e, por ser pessoa estranha ao feito, pelo juízo não foi homologado e restou invalidado.

Após transcorrer processual, sobreveio a sentença objurgada, na data de 25.07.2019 (ID. 70363538)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Verifica-se dos autos que parte recorrente se insurge alegando que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não o juízo monocrático sequer determinou a citação da parte devedora, já que determinou o arquivamento provisório da ação de execução fiscal, consubstanciado no Provimento 18/2007-CGJ (baixo valor da execução).

Sobre o assunto, oportunamente colaciono o Recurso Paradigma que trata da prescrição intercorrente. Vejamos:

“
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”.

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor
e intimada a Fazenda Pública
.

No caso dos autos, verifica-se que o feito executivo fora arquivado na data de 23.04.2010, tendo a exequente tomado ciência desta decisão em 14.05.2010, marco em que se inicia o prazo para configuração da prescrição intercorrente.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente.

Mostra-se indene de dúvida de que o prazo acima estabelecido não restou configurado, notadamente porque, na data de 29.08.2014, o exequente pugnou pelo desarquivamento do feito, prosseguindo-se do ação, visando a satisfação do crédito, que pelo juízo monocrático restou devidamente deferido e, com isso, o prazo prescricional foi interrompido.

Ademais,
a Fazenda Pública não foi intimada sobre a ausência de citação da devedora
, já que esta sequer restou determinada pelo juízo
a quo,
de modo que não se iniciou os prazos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80, os quais se mostram necessários para a decretação da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para cassar a sentença objurgada, afastando a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021